Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-49.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Execução - Embargos à execução – Sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos da devedora, bem como revogou a gratuidade de justiça concedida em seu favor – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Acordo realizado entre as partes – Perda de objeto recursal.

Apelo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001153-49.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUZ MORENA CERROTI DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AMARAL DE ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.037
Apelação no 1001153-49.2018.8.26.0704
Comarca: São Paulo Foro Regional de Butantã
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Luz Morena Cerroti de Abreu
Apelado: Amaral de Andrade Advogados Associados Ltda.
Classificação: Prestação de serviços Embargos à execução
f
EMENTA: Prestação de serviços advocatícios

Execução - Embargos à execução
Sentença que
reconheceu a intempestividade dos embargos da
devedora, bem como revogou a gratuidade de justiça
concedida em seu favor Sentença de improcedência
Recurso da embargante Acordo realizado entre as
partes Perda de objeto recursal.
Apelo prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos dos embargos de devedor opostos por Luiz Morena Cerroti
de Abreu na ação de execução por título extrajudicial que lhe
promove “Amaral de Andrade Advogados Associados Ltda.”,
onde proferida sentença que os rejeitou, fulcro no art. 918, inciso
I, do Código de Processo Civil, bem como revogou os benefícios
da gratuidade de justiça, carreando-lhe o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa - fls. 833/838.
Aduz a executada que o julgado carece de integral
reforma à alegação, em síntese, de que os pontos arguidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
exordial não foram abordados, tal como exigido pelo art. 489,
§1o, inciso I, do Código de Processo Civil, em evidente
cerceamento de defesa. Afirma que os embargos foram
apresentados tempestivamente, eis que a contagem do prazo
somente passou a correr a partir do momento em que certificada
a habilitação de sua patrona na lide, fato ocorrido em 04.02.2018
e mediante publicação em 05.02.2018. Aponta a existência de
prejuízo à mandante, em razão da ausência de poderes
específicos para receber citação. Assevera que a certidão de fls.
95 atestou a tempestividade dos embargos, revelando-se
descabida a revisão de tal posicionamento já acobertado por
preclusão pro judicato. Insurge-se, ainda, contra a revogação dos
benefícios da gratuidade de justiça e insiste na concessão da
benesse em seu favor fls. 869/888.
O reclamo foi interposto tempestivamente.
Contrarrazões às fls. 892/897, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
Considerando o teor da petição de fls. 920/921,
onde a recorrente comunica que as partes se compuseram
amigavelmente, impõe-se a remessa dos autos à origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Face ao exposto, julgo prejudicado o recurso de
apelação e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem
para eventual homologação do acordo e adoção das demais
providências cabíveis.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica